Tribunal: TJMT
Processo: 1016472-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016472-81.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DR. WALTER DJONES RAPUANO
PACIENTE(S): FABIO DE SOUSA VIEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FABIO DE SOUSA VIEIRA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJE 1004433- 29.2020.8.11.0040), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo concurso de pessoas e receptação – art. 155, §4o, IV e 180, ambos do CP – (ID 50626960).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 53272495), com documentos (ID’s 53272498/53274984).
Relatos.
Em 22.5.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva nestes termos:
“[...] In casu, entendo que a prisão preventiva dos investigados se mostra necessária dada a gravidade concreta que envolve o caso em apreciação, consubstanciada no modus operandi audaz supostamente empregado pelos investigados que furtaram várias lojas no centro da cidade em plena luz do dia.
Desse modo, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória dos investigados mostra -se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e para resguardar a instrução criminal.
De mais a mais, verifica -se ainda que o investigado ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA MARTINS , responde por outro processo crimina l por crime contra o patrimônio neste juízo ( Código : 222822), bem como na comarca de Diamantino Processo n.o 3065 - 54.2013.811.0005 – Código: 90817, já o investigado FÁBIO DE SOUSA VIEIRA, possui executivo de pena perante a primeira Vara Criminal de Sorriso ( Código: 135824), bem como já foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas ( Código: 132421) .
Neste contexto, diante da gravidade e concreto do ato, e da reiteração delitiva dos investigados, é importante sacrificar o direito individual dos investigados sem favor do interesse da garantia da ordem pública, resguardando o risco de que, em liberdade, voltem a cometer novos crimes, dada a recalcitrância delitiva.
Portanto, sem delongas, afloram -se com abundância os motivos para DECRETAR prisão preventiva dos investigados, a fim de garantir a ordem pública, sendo certo que, a liberdade, neste momento, se faz contraproducente e colocaria em risco a aplicação da lei penal.
Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA d o s investigado s ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA MARTINS e FÁBIO DE SOUZA VIEIRA, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.” (Anderson Candiotto, juiz de Direito, ID 53274979).
Em 7.8.2020, indeferiu o pedido de revogação por entender que “que não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao denunciado, não havendo motivos para alterá-la na presente oportunidade. ” (Anderson Candiotto, juiz de Direito, https://pje.tjmt.jus.br/).
Pois bem.
A decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta, uma vez que foram furtadas várias lojas no centro da cidade em plena luz do dia; bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual registra condenação definitiva por tráfico de drogas [execução penal n° 0008365-18.2015.8.11.0040 – www.seeu.pje.jus.br].
A reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações (STJ, HC no 391294/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.8.2017; RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018).
Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Quanto às medidas cautelares alternativas, verifica-se que são inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, ao menos em análise perfunctória, ao considerar que o paciente voltou a delinquir somente 4 (quatro) meses após o cumprimento da pena (SEEU 0008365-18.2015.8.11.0040), a justificar a manutenção da custódia (TJMT, Enunciado Criminal 6).
Destaca-se julgado deste e. Tribunal:
“A reiteração no cometimento de infrações penais, [...] reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão.” (RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO